Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-49.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-49.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JHEISON EDUARDO BOAVENTURA ANDRADE - CPF: 056.543.901-47 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - VÍCIOS INEXISTENTES E SEQUER ALEGADOS - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

2. Desse modo, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, sob pena de seu não acolhimento.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JHEISON EDUARDO BOAVENTURA ANDRADE
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o autor e embargante opõe o presente aclaratório no intuito de prequestionar a matéria, para fins de interposição de recursos futuros, suscitando o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Cita que “
no caso em questão, conforme demonstrado ao longo dos presentes embargos de declaração, a decisão vestargada contraria dominante jurisprudência da Corte, amoldando-se o caso na hipótese do inciso V do § 3o do art. 105 da CF
”.

Informa que “
em nenhum momento pugnou pela nulidade da contratação, mas sim a conversão do empréstimo tomado; visto que a taxa de juros da época da contratação era muito além do previsto; onerando em muito o embargante lhe gerando prejuízos de cunho material
”.

Assim, aponta que “
pretende o autor/embargante, opor o presente embargos de declaração para efeitos de prequestionamento para possibilitar a interposição dos recursos excepcionais, quais sejam o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal
”.

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios opostos com o intuito de prequestionamento.

A parte embargada, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende que “
não há omissão, obscuridade e muito menos contradição a ser sanada na decisão ora impugnada
”, de modo que pretende a parte embargante apenas tenta rediscutir a matéria já analisada, o que é de total impertinência processual, requerendo a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Jheison Eduardo Boaventura Andrade em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de Banco Santander (Brasil) S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a embargante em razão do acórdão exarado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor.

Salienta-se que o embargante, apesar de mencionar que “
há omissão a ser corrigida pelo nobre julgador
”, deixou de apontar o vício que, em seu entendimento, macularia o acórdão recorrido.

Assim, das alegações expostas pela embargante, fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ainda, pertinente ao caso é enfatizar que o prequestionamento somente é cabível na existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em apreço.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “
3. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como conseqüência, modificação do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados
” (EDcl no REsp n. 853.939/RJ, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 13/2/2007, DJ de 26/2/2007, p. 559).

Ainda sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE -
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
-
INVIABILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
- AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide
,
não servindo como mero veículo de prequestionamento
e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - N.U 1012871-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...)
Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório
. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...)
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT - N.U 1011973-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE CONTRÁRIA - IMPUGNAÇÃO RESOLVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL - QUESTÃO NÃO REAPRECIADA NA SENTENÇA - INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA -
PREQUESTIONAMENTO
-
INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento
. (TJMT - N.U 1030600-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Portanto, deixando a embargante de suscitar acerca de eventuais vícios que poderiam conter o acórdão recorrido, se insurgindo apenas no que tange ao prequestionamento de matéria supostamente não considerada pelo Juízo julgador, a rejeição dos embargos opostos é medida que se impõe.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025